Tribunal: STF
Processo: ARE 1434298
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fl. 1, Doc. 45):



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. LEI 13.467/2017. MINUTOS RESIDUAIS. É pacífica a jurisprudência dessa Corte no sentido de que se considera tempo à disposição, na forma do caput do art. 4º da CLT, os atos preparatórios, incluído o despendido para troca de uniforme e trajeto interno, na forma da Súmula 366 do TST, de maneira que o processamento do recurso de revista esbarra no óbice da Súmula 333 desta Corte. Agravo não provido.”



    No RE (Doc. 47), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais.



    Preliminarmente, alega que “a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes ao tema “minutos residuais”, previsto em acordo coletivo de trabalho matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral” (fl. 8, Doc. 47). Em razão disso, requer a suspensão do caso até julgamento do mérito do precedente paradigma. 



    Quanto ao mérito, afirma que “a decisão recorrida ao afastar a previsão normativa relativa aos minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho afrontou o art. 7º, XXVI, da Constituição, razão pela qual deve ser reformado o despacho denegatório. Isso porque, conforme devidamente demonstrado, a r. decisão recorrida violou o princípio da legalidade (art. 5º, II, CF) ao dispor que deve ser pago como hora extra o tempo gasto pelo recorrido para tomar o café da manhã, que lhe era fornecido gratuitamente pela recorrente, e o tempo gasto por ele enquanto trocava de roupa e tomava banho no início e no término da jornada”(fl. 27, Doc. 47).



    Aduz que “a cláusula n. 85 da Convenção Coletiva de Trabalho, disciplinando a questão relativa à permanência dentro da empresa por CONVENIÊNCIA do recorrido, possui amparo nos exatos termos do art. 7º, XXVI, da Constituição e do Tema n.º 152 de Repercussão Geral do “Ementário Temático de Repercussão Geral” do E. STF, de relatoria do Ministro Barroso, que agasalhou a tese de que o “negociado deve se sobrepor ao legislado”, respeitando-se, por evidência, os limites constitucionais” (fl. 20, Doc. 47)



    Assevera que “se mantida essa diretriz do v. acórdão então recorrido, de impor à Recorrente uma obrigação não prevista em lei, haverá por certo um total desestímulo para ela e para outros empregadores em continuarem a conceder esses benefícios: a) o café da manhã gratuito é para reforçar a alimentação dos trabalhadores; b) e o uniforme gratuito é para que o próprio trabalhador não gaste dinheiro com a compra de roupas para seu trabalho!” (fl. 28, Doc. 47).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de horas extras.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TST afastou, inicialmente, a aplicação ao caso do Tema 1046. No mais, inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando as Súmulas 279/STF e 454/STF (Doc. 49).



    No Agravo (Doc. 51), a parte recorrente defende a aplicação do Tema 1046 à hipótese destes autos e refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 2-6, Doc. 47):



    “A matéria ultrapassa o âmbito individual, visto que a controvérsia envolve aplicação de norma coletiva, abrangendo a universalidade de trabalhadores da reclamada, razão pela qual se caracteriza, jurídica, social e economicamente, a repercussão geral do questionamento. 



    A controvérsia envolve os limites do poder da negociação coletiva, matéria afeta a todos os trabalhadores do brasil, ratificando a existência de repercussão geral nas esferas jurídicas, social e econômica. 



    [...]



    Importante frisar que a matéria discutida nos autos guarda total relação com o Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral deste Pretório Excelso, já que discute validade de norma coletiva que disciplinou a jornada de trabalho do autor, inclusive em relação ao tempo dispendido pelos trabalhadores nos minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. 



    O Tema n. 1.046 irá para julgamento pelo Tribunal Pleno desse E. STF. Merece destaque a manifestação do Ministro Gilmar Mendes, onde Sua Excelência afirma, expressamente, que precisa haver a revisão da Tese n. 357 e da Tese n. 762 de Repercussão Geral, que tratam, respectivamente, da possibilidade de ampliação da jornada de trabalho em turno ininterrupto de revezamento por meio de norma coletiva e da validade do pacto coletivo que trata das horas extras in itinere/minutos residuais, verbis: 



    […]



    Com o perdão da redundância, a matéria controvertida, objeto da repercussão geral, não se resume às horas in itinere mas sim a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. 



    Não menos relevante é a decisão do saudoso Ministro Teori Zavascki, proferida nos autos RE 895.759, validando a negociação coletiva de pagamento ou supressão das horas in itinere e determinando que os demais casos sobre a matéria observem o entendimento do STF, o que ratifica a repercussão geral do tema ora discutido – validade de negociação coletiva: 



    […]



    Denota-se, de forma irrefutável, a demonstração de repercussão geral da presente controvérsia.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-3, Doc. 45):



    “A agravante sustenta que a matéria debatida nos autos está afeta ao Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral, uma vez que se discute a possibilidade de redução de direitos por meio de norma coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho, na forma do art. 7º, XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual requer a suspensão do processo. 



    Nessa esteira, afirma que o fato do Tribunal Regional não ter enfrentado o mérito sob o enfoque da validade das normas coletivas, não pode ser obstáculo para a suspensão do processo. 



    Além disso, defende o respeito ao estabelecido na norma coletiva, que exclui o direito aos minutos residuais, consoante dispositivo constitucional supracitado. 



    No mais, assevera que toda atividade realizada pelo recorrido por sua conveniência, como, por exemplo, para a troca de uniforme, não pode ser considerada como tempo à disposição, conforme art. 4º da CLT, alterado pela Lei 13.467/2017, que tem aplicação imediata. 



    Examina-se. 



    Inicialmente, cumpre salientar que o prequestionamento da matéria é imprescindível para o processamento do recurso de revista, sendo exigido até mesmo quando se trata de incompetência absoluta, na forma da Orientação Jurisprudencial 62 da SBDI-1 do TST, veja: 



    [...]



    Nesse passo, como o Tribunal Regional não dirimiu a controvérsia relativa aos minutos residuais sob a ótica da alegada existência de cláusula normativa que excluiria esse direito, resta inviável a analise da matéria sob esse prisma, na forma da Súmula 297, I, do TST, dada a ausência de prequestionamento circunstância que igualmente descarta qualquer possibilidade de suspensão do processo em virtude do Tema 1.026 da Tabela de Repercussão Geral do STF. 



    Dito isso, sabe-se que o tempo gasto com atos preparatórios, incluído o despendido para troca de uniforme e trajeto interno, é considerado como tempo à disposição, na forma do art. 4º da CLT, consoante jurisprudência pacificada do TST, sedimentada na Súmula 366. 



    Desta feita, estando o acórdão regional em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte, não prosperam as violações apontadas, estando superada a divergência trazida a cotejo. 



    Por fim, em relação à aplicação imediata da Lei 13.467/2017, reitera-se que a parte carece de interesse recursal, uma vez que a condenação já está limitada à data de 10/11/2017 (início da vigência da Lei 13.467/2017). 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”



    Em suma, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da parte ora recorrente argumentando que: a) é inviável a análise da matéria sob o prisma da alegada existência de cláusula normativa estabelecida em acordo coletivo por ausência de prequestionamento; b) incide, no caso, a Súmula 366 do TST; e (c) em relação à aplicação imediata da Lei 13.467/2017, [...] a parte carece de interesse recursal, uma vez que a condenação já está limitada à data de 10/11/2017.



    Das razões do extraordinário, todavia, verifica-se que a parte recorrente nada disse a respeito da ausência de prequestionamento da tese a respeito da existência de cláusula normativa estabelecida em acordo coletivo e quanto à carência de interesse recursal.



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumentos aptos por si sós a sustentar o julgado.



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas de acordos coletivos incidentes ao caso. Incide, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário do STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Minutos residuais. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.172.253-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.185.561-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (ARE 1.272.922-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/3/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente